Tribunal: STF
Processo: RE 1305856
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRATAMENTO DE SAÚDE.



    1. Responsabilidade solidária.



    Cumpre tanto à União, quanto ao Estado e ao Município, de modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, II, da CF/88, o fornecimento de medicamentos a quem deles necessita, mas não pode arcar com os pesados custos. A ação poderá ser proposta contra um ou contra outro, ou, ainda, contra Estado e Município, pois todos os entes federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública. Tema 793 do STF. A compreensão preliminar que se extrai da tese fixada, considerando que o acórdão não foi publicado, é de que a Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos na execução dos serviços de saúde, sendo cabível, conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. Autoaplicabilidade do art. 196 da Constituição Federal de 1988. Postulado constitucional da dignidade da pessoa humana. 



    O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput, da Carta, com aplicação imediata – leia-se § 1º do art. 5º da mesma Constituição –, e não um direito meramente programático.



    3. Princípio da tripartição dos poderes. Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    A violação de direitos fundamentais, sobretudo a uma existência digna, legitima o controle judicial, haja vista a inércia do Poder Executivo.



    4. Princípio da reserva do possível.



    Não se aplica quando se está diante de direitos fundamentais, em que se busca preservar a dignidade da vida humana, consagrado na CF/88 como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático e Social de Direito (art. 1º, inc. III, da Carta Magna).



    5. Princípio da proteção do núcleo essencial. Princípio da vinculação. Da proibição de retrocesso.



    É de preservação dos direitos fundamentais que se trata, evitando-se o seu esvaziamento em decorrência de restrições descabidas, desnecessárias ou desproporcionais.



    6. Direito ao tratamento.



    Sendo dever do ente público a garantia da saúde física e mental dos indivíduos, e restando comprovada nos autos a necessidade da parte requerente de submeter-se ao tratamento descrito na inicial, imperiosa a procedência do pedido para que o ente público o custeie. Exegese que se faz do disposto nos artigos 196 e 198, incisos, da Constituição Federal de 1988, e 241 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, bem como na Lei Estadual/RS n. 9.908/93.



    APELO DESPROVIDO” (págs. 3-4 do documento eletrônico 10). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 23, 194, 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que o material postulado pelo ora recorrido não integra a tabela SUS, cujo fornecimento seria da competência da União, conforme as regras de repartição de competências definidas na lei do SUS (art. 19-Q da Lei 8.080/1990).



    Em 1°/2/2021, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 855.178-RG/SE (documento eletrônico 22). 



    Posteriormente, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o Juízo de origem recusou-se a se retratar e encaminhou este recurso ao Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento do equipamento requerido. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.



    Outrossim, assinalo que o Tribunal de origem concluiu que o ente estadual possui o dever de fornecer o material postulado pelo ora recorrido, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Diante dessas considerações, entendo, como dito, precipitado concluir que o feito deve ser redirecionado à União, até mesmo porque, ao consultar os autos de origem, verifica-se que o medicamento estava sendo dispensado na esfera administrativa pelo Departamento Farmacêutico Estadual, o que conflita com o argumento de que o apelante não é responsável pelo custeio.



    E, registre-se ainda, que a falta de medicamento no estoque, como ocorreu, autoriza o bloqueio de valores na conta do erário estatal para que a parte adquira na esfera particular, sempre pelo menor dentre três orçamentos a serem por ela juntados nos autos de origem, já que o medicamento faz parte dos componentes do SUS, sendo responsabilidade do Poder Público mantê-lo ao alcance da pessoa.



    […]



    É dever de o ente público garantir a saúde física e mental dos indivíduos, conforme dispõe a Carta Magna de 1988.



    Na mesma esteira, também o art. 241 da Constituição Estadual:



    Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.



    Dessa feita, não vejo como descumprir a Constituição. Não pode o Poder Público eximir-se de cumprir com o determinado em lei, sobretudo na Constituição, sob o argumento de falta de recursos.



    Existente, ainda, a Lei Estadual/RS n. 9.908/93 que, ao regulamentar a questão, assim dispõe:



    Art. 1º. O Estado deve fornecer, de forma gratuita, medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.



    Parágrafo Único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser usados com freqüência e de forma permanente, sendo indispensável à vida do paciente.



    Efetivamente, em assim proceder, restou o ente público por infringir o disposto na Lei Estadual que regulamenta a matéria e negou vigência à Carta Magna e à Constituição Estadual.



    Assim, sendo função do poder público garantir a saúde dos cidadãos, e preenchendo a demandante os requisitos dispostos na Lei Estadual/RS n. 9.908/93, o que restou satisfatoriamente comprovado nos autos, é dever do ente público custear o tratamento que necessita o paciente, pois indispensável à sua saúde, sob pena de afronta à Carta Magna, à Constituição Estadual e à Lei Estadual que regulamenta a matéria” (págs. 10 e 21-22 do documento eletrônico 10).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator